Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010252-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINA FIGUEIREDO DA PAIXAO - CPF: 001.069.771-30 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE
(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO
(s):

MARINA FIGUEIREDO DA PAIXÃO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC/15 (SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO) –

DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDICADO NA INICIAL COM FINALIDADE EXPRESSA DE GARANTIA DO JUÍZO – MANIFESTAÇÃO EXPLICITA DO EXECUTADO INDICANDO QUE PRETENDIA IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO INDEVIDA DO FEITO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DO ART.525 DO CPC/15

– NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sob a égide da Lei n. 13.105/2015 (CPC/2015), ainda que a parte executada faça o depósito para garantia do juízo dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário, o interregno legal para apresentação da
impugnação ao cumprimento de sentença
não se altera, passando a fluir apenas após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, independentemente de nova intimação, nos termos do art.523 do aludido
Codex
.

Se, na hipótese dos autos, após ser intimado para o cumprimento voluntário da obrigação exequenda, o executado comunica que o depósito judicial por ele realizado, no valor indicado na inicial do pedido de cumprimento, tinha a finalidade única de garantir o juízo e que pretendia impugnar a pretensão executiva por possível excesso, não poderia o juízo singular proferir sentença, extinguindo o feito com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/15 (satisfação do crédito exequendo) se ainda não transcorrido o lapso do art.525 do aludido Código, para a oferta da defesa.

A inobservância do prazo quinzenal do art.525 do CPC/15 implica em claro cerceamento de defesa a justificar anulação da sentença, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento, restituindo-se ao executado os dias remanescentes do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO
(s):

MARINA FIGUEIREDO DA PAIXÃO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n. 1010252-36.2023.8.11.0041 ajuizada por
MARINA FIGUEIREDO DA PAIXÃO
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15 (satisfação do crédito exequendo).

Narra, para tanto, que intimado do pedido de cumprimento de sentença proferida na ação declaratória movida pela apelada (art.523 do CPC/15) visando o recebimento de R$65.256,29, o banco requerido depositou nos autos a importância de R$66.040,67 referente ao valor exequendo, devidamente atualizado.

Afirma ter deixado claro que tal depósito tinha a finalidade de garantir o juízo, de modo a evitar qualquer ato expropriatório em seu desfavor – e não como forma de satisfação da obrigação –, tendo consignado, ainda, que seria apresentada
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
para discutir possível excesso de execução, nos termos do art.525, §1º, inciso V, do CPC/15.

Registra que, no entanto, apesar de o juízo singular determinar a intimação da parte autora (exequente) para se manifestar sobre o aludido depósito, prolatou logo em seguida sentença extinguindo o feito nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15 (satisfação da obrigação exequenda), sem conceder ao banco apelante o prazo para a oferta da impugnação, tal como por ele requerido.

Reforça a alegação de que, sobre as prestações pagas em atraso, foram aplicados juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, de modo que, após o pagamento da fatura de março de 2014 da relação contratual discutida na fase de conhecimento, foi apurado um saldo remanescente no importe de R$122,40.

Explica que, na sequência, comparados os valores das parcelas efetivamente pagas pela autora exequente com os das prestações recalculadas segundo os parâmetros fixados pela sentença proferida na fase de cumprimento, apurou-se que o valor pago a maior (indébito), a ser restituído à autora exequente, ora apelada, seria de R$47.161,09, e não de R$66.040,67, razão pela qual haveria um excesso de execução no importe de R$18.879,58.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença da fase de cumprimento (executiva), a fim de que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$18.879,58, a lhe ser restituído.

Contrarrazões no ID. n. 194800928, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a apelada ajuizou
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, Repetição de Indébito e Indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
contra (Banco Olé Bonsucesso Consignado), antecessor do banco apelante, alegando que através de uma operação de crédito diversa da pretendida, quando imaginava estar pactuando um “empréstimo consignado”, foi ludibriada, sendo induzida a firmar, conjuntamente, uma operação que acabou acarretando a cobrança mensal de altos valores, como se tivesse realizado “saques” de cartão de crédito.

Regularmente processado a referida ação de conhecimento, adveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que que no negócio jurídico realizado entre as partes através do
Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito
de n 00820875074, fossem aplicados sobre o saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, apenas com correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, restituindo-se à autora, ora apelada, o valor que por ela foi pago a maior, devidamente atualizado.

Após o trânsito em julgado da sentença em13/07/2023 (ID. n. 194800901) sem a interposição de qualquer recurso, a parte autora deu início à fase de cumprimento de sentença (petição de ID. n. 194800902), apontando um crédito atualizado de R$65.256,29.

Em 13/09/2023, o juízo singular determinou a intimação do requerido para pagamento voluntário nos termos do art.523 do CPC/15, sob pena do acréscimo de multa processual de 10%, além de honorários advocatícios da nova fase executiva, no mesmo percentual.

Intimado em 15/09/2023, o banco executado informou o depósito judicial no importe de R$66.040,67, como garantia do juízo, anunciando, ainda, que seria presentado apresentada impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao valor requerido, em função do possível excesso. Senão, vejamos (ID. n. 194800909):

O juízo singular proferiu, então, a seguinte decisão de ID. n. 194800912:

“Vistos, etc.

Proceda-se à vinculação do valor depositado no id nº 130795703.

Insta consignar que, a garantia somente é devida quando apresentada concomitante com a Impugnação, visando suspender o curso da ação
.

Deste modo, diga a autora se tem por satisfeita a obrigação no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.”

Decorrido o prazo para a manifestação da autora/exequente (certidão de ID. n. 194800916), o juízo singular proferiu desde logo a sentença de ID. n. 194800917, com o seguinte teor:

“Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, com depósito nos autos e anuência tácita do credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”

Pois bem.

Consoante se verifica, sob a égide da Lei n. 13.105/2015 (CPC/2015), ainda que a parte executada faça o depósito para garantia do juízo dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário, o interregno legal para apresentação da
impugnação ao cumprimento de sentença
não se altera, passando a fluir apenas após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, independentemente de nova intimação, nos termos do art.523 do aludido
Codex
.

É exatamente o que se pode extrair da redação do
caput
do art.525 do CPC/15, segundo o qual
“
transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.”

Nesse sentido, aliás, eis a orientação do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE. 1. Cuida-se de ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria, em fase de cumprimento de sentença. 2. Recurso especial interposto em: 21/06/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em definir se o depósito para garantia do juízo, realizado dentro dos 15 (quinze) dias do prazo para o pagamento voluntário, previsto no art. 525 do CPC/15, é capaz de modificar o termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Na vigência do CPC/73, prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito judicial do valor da execução, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Precedente. 5. Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo de depósito judicial. 6.
No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos.7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário. 8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação
. 9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento de sentença foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira), de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva. 10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.761.068/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Sendo assim, e considerando que o banco executado, ora apelante, registrou ciência da intimação para o pagamento voluntário do crédito exequendo na data de 15/09/2023, certo é que o pagamento voluntário do poderia ocorrer até 06/10/2023 (sexta-feira).

Consequentemente, o lapso quinzenal para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença somente foi deflagrado em 09/10/2023 (segunda-feira) – primeiro dia útil subsequente.

Ocorre que já no dia 16/10/2023 (segunda-feira) – quando transcorridos apenas 4 (quatro) dias do prazo para impugnar – o juízo singular proferiu a sentença que extinguiu o procedimento executivo, sob o fundamento da satisfação da obrigação exequenda, ignorando por completo que a manifestação de
ID. n. 194800909 do banco executado, na qual este informa, de maneira expressa e clara, que o depósito judicial não tinha a finalidade de quitação do débito, mas, apenas, de garantia do juízo, e que pretendia opor impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, com o fito de suscitar possível
excesso de execução
.

Assim, o prazo para a oferta de impugnação ainda não havia transcorrido quando da prolação da sentença, o que, obviamente, cerceou o direito de defesa do executado apelante.

Consequentemente, imperioso reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, devendo os autos serem devolvidos à origem, a fim de garantir ao banco apelante os 11 (onze) dias remanescentes do prazo quinzenal para a oferta da impugnação ao cumprimento de sentença.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para reconhecer a nulidade da sentença, devendo os autos serem devolvidos à origem, a fim de garantir ao banco apelante os 11 (onze) dias remanescentes do prazo quinzenal para a oferta da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024